Tribunal: TCU
Processo: 037.665/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em razão de irregular habilitação e concessão de benefícios de prestação continuada - BPC de amparo social ao idoso  LOAS, no âmbito da Agência de Previdência Social em Saquarema, vinculada à Gerência Executiva do INSS Niterói/RJ do INSS (GEXNIT)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em desfavor de Juarez de Oliveira Santos, em razão de irregular habilitação e concessão de benefícios de prestação continuada - BPC de amparo social ao idoso - LOAS no âmbito da Agência de Previdência Social em Saquarema, vinculada à Gerência Executiva do INSS Niterói/RJ do INSS (GEXNIT); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "c" e "d"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revel o Sr. Juarez de Oliveira Santos; 9.2. julgar irregulares as contas do Juarez de Oliveira Santos, condenando-o ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/12/2009 465,00 29/12/2009 232,50 9/2/2010 510,00 5/3/2010 510,00 1/4/2010 510,00 27/4/2010 510,00 2/6/2010 510,00 25/6/2010 510,00 22/12/2009 294,50 5/1/2010 465,00 5/2/2010 510,00 5/3/2010 510,00 12/4/2010 510,00 4/5/2010 510,00 4/6/2010 510,00 5/7/2010 510,00 12/1/2010 465,00 12/1/2010 15,50 3/2/2010 510,00 3/3/2010 510,00 6/4/2010 510,00 5/5/2010 510,00 4/6/2010 510,00 5/7/2010 510,00 11/12/2009 294,50 5/1/2010 465,00 2/2/2010 510,00 2/3/2010 510,00 5/4/2010 510,00 6/5/2010 510,00 4/6/2010 510,00 6/7/2010 510,00 11/12/2009 294,50 8/1/2010 465,00 10/2/2010 510,00 5/3/2010 510,00 13/4/2010 510,00 10/5/2010 510,00 8/6/2010 510,00 7/7/2010 510,00 30/12/2009 387,50 8/1/2010 465,00 8/2/2010 510,00 8/3/2010 510,00 8/4/2010 510,00 10/5/2010 510,00 8/6/2010 510,00 8/7/2010 510,00 29/12/2009 465,00 29/12/2009 232,50 10/2/2010 510,00 22/2/2010 510,00 1/4/2010 510,00 26/4/2010 510,00 1/6/2010 510,00 30/12/2009 465,00 30/12/2009 387,50 25/1/2010 510,00 23/2/2010 510,00 30/3/2010 510,00 27/4/2010 510,00 28/6/2010 510,00 30/12/2009 465,00 30/12/2009 387,50 5/2/2010 510,00 26/2/2010 510,00 5/4/2010 510,00 29/4/2010 510,00 1/6/2010 510,00 30/6/2010 510,00 30/12/2009 15,50 4/1/2010 465,00 2/2/2010 510,00 1/3/2010 510,00 1/4/2010 510,00 3/5/2010 510,00 1/6/2010 510,00 1/7/2010 510,00 29/12/2009 232,50 6/1/2010 465,00 2/2/2010 510,00 5/3/2010 510,00 7/4/2010 510,00 4/5/2010 510,00 2/6/2010 510,00 2/7/2010 510,00 30/12/2009 15,50 7/1/2010 465,00 4/2/2010 510,00 5/3/2010 510,00 8/4/2010 510,00 7/5/2010 510,00 7/6/2010 510,00 6/7/2010 510,00 30/12/2009 465,00 30/12/2009 15,50 27/1/2010 510,00 25/2/2010 510,00 29/3/2010 510,00 28/4/2010 510,00 27/5/2010 510,00 2/7/2010 510,00 30/12/2009 465,00 30/12/2009 15,50 27/1/2010 510,00 25/2/2010 510,00 29/3/2010 510,00 3/5/2010 510,00 26/5/2010 510,00 29/6/2010 510,00 11/12/2009 232,50 30/12/2009 465,00 28/1/2010 510,00 25/2/2010 510,00 30/3/2010 510,00 30/4/2010 510,00 2/6/2010 510,00 29/6/2010 510,00 30/12/2009 387,50 8/1/2010 465,00 8/2/2010 510,00 8/3/2010 510,00 8/4/2010 510,00 10/5/2010 510,00 8/6/2010 510,00 8/7/2010 510,00 22/12/2009 465,00 22/12/2009 15,50 25/1/2010 510,00 22/2/2010 510,00 25/3/2010 510,00 26/4/2010 510,00 26/5/2010 510,00 28/6/2010 510,00 30/12/2009 465,00 30/12/2009 387,50 2/2/2010 510,00 26/2/2010 510,00 7/4/2010 510,00 5/5/2010 510,00 1/6/2010 510,00 30/6/2010 510,00 9.3. aplicar ao Sr. Juarez de Oliveira Santos a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nos termos do art. 2o, inciso II, da Resolução-TCU 315, de 22/4/2020, que a prestação de informações inidôneas ao Tribunal de Contas da União configura infração ao art. 4o, incisos I, III e IV da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999; 9.6. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, para a adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. arquivar o presente processo.